Tribunal: CARF
Processo: 13816.000288/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13816.000288/2009-16 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.100 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de novembro de 2022 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
FRANCISCA PAULA MOTA SANTOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para confirmação do recolhimento do valor
indicado em DARF.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Notificação
A Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-
calendário 2004, por intermédio da qual lhe é exigido crédito tributário apurado de R$
1.674,28 dos quais: R$ 972,69 correspondem ao Imposto de Renda Pessoa Física
(sujeito à Multa de Mora); R$ 194,53 Multa de Mora (Não Passível de Redução) e R$
507,06 de Juros de Mora (calculados até 31/03/2009).
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13816.000288/2009-16
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.100 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13816.000288/2009-16

e/ou dependentes, no valor de R$ 2.424,36 referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
Não consta no relatório da DIRF valores recolhidos de R$ 2.424,36 relativo a retenção
do IRRF/2005, da fonte pagadora CNPJ-43.035.146/0001-85. Dessa maneira o valor
será glosado.
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 30/03/2009. O contribuinte foi
cientificado em 06/04/2009 e ingressou com impugnação [...] em 04/05/2009, alegando,
em síntese:
Informou a renda junto ao Instituto Nacional do Seguro Social bem como a renda
apurada em processo trabalhista de Edivaldo Pereira dos Santos (meu esposo).
A indenização referente a ação trabalhista movida por meu marido só fora liberada após
o seu falecimento.
Assim, em cumprimento a instrução de declaração de rendimentos tributáveis, declarei
em minha declaração os valores referente ao espolio de meu falecido marido bem como
os valores retidos na fonte.
A infringência involuntária há de ser relevada, haja vista que ao apresentar a declaração
de imposto de renda não houve intenção de sonegar valores recebidos.
Requer que seja acolhida a impugnação e o cancelamento do débito fiscal.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Não comprovado que foi devida a compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte,
é de se manter a glosa correspondente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 15/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda
declarados estão comprovados nos autos; e
b)
aplica-se o princípio da verdade material na apreciação das
provas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Com o recurso voluntário, o sujeito passivo junta cópia de guia DARF
alegadamente pertinente aos valores retidos pela fonte, cuja compensação é pleiteada.
Para boa compreensão do quadro fático, entendo ser útil encaminhar os autos à
unidade de origem, para confirmação do registro desse recolhimento.
Conclusão
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.100 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13816.000288/2009-16

Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 48
DF CARF MF
Original